Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. INCAPACIDADE ECONÔMICA PRESUMIDA. INDEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1.Consoante reiteradamente decidido por esta Corte, o menor impúbere tem sua incapacidade econômica presumida, tendo em vista a tenra idade para promover sua própria subsistência. Ademais, deve recair sobre a menor a apreciação da condição econômica, e não sobre seus responsáveis, considerando que a autora pleiteia direito próprio, ainda que representada por seu genitor. Precedentes desta Corte. 2. Tendo havido declaração de hipossuficiência colacionada nos autos, remanesce a impossibilidade de o magistrado singular, de ofício, indeferir o pleito, como verificado na espécie, a atrair a reforma do decisório objurgado, em consagração a comando de prosápia constitucional (art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal), que confere concretude à garantia fundamental de acesso à Justiça. 3. Agravo de instrumento provido.